Tribunal: TJDFT
Processo: 0746279-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0746279-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: DERLI DA SILVA MOURA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO DERLI DA SILVA MOURA aviou petição de próprio punho, requerendo, em síntese, a análise processual acerca de diversos institutos de execução penal, em especial a comutação de pena, a concessão de indulto e o reconhecimento da continuidade delitiva (ID 77587955). Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP, que opôs ciência nos autos (ID 77753789). Em parecer, a d. Procuradoria de Justiça consignou que, em consulta ao Processo de Execução n. 0411455-16.2019.8.07.0015, constata-se que o requerente está sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública e que os pedidos formulados por ele, por se tratar de execução penal, deveria ter sido aviado perante o Juízo competente, sob pena de supressão de instância. Anotou, ainda, a d. Procuradoria, que o peticionante possui um histórico criminal extenso e complexo, com uma pena total unificada de 130 anos, 9 meses e 2 dias, oficiando, ao final, pelo não conhecido do pedido, diante da incompetência deste Tribunal. É o relato do necessário. Decido. Conforme consignado pela d. Procuradoria de Justiça, com efeito, os pedidos formulados pelo peticionante são da competência do Juízo da Execução Penal, de forma que não foram apreciados pelo Juízo singular competente, razão pela qual não é possível examiná-lo em grau de recurso, sob pena de supressão de instância. Diante disso, o pedido não deve ser conhecido, razão pela qual nego seguimento à petição, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2025 14:47:25. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator